Tribunal: STF
Processo: HC 201285
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Paciente mãe de filho menor de 12 anos. Prisão domiciliar. Ordem concedida de ofício. 
1. Não se admite habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Precedentes. 
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e o art. 318-A do CPP autorizam a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em se tratando de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
3. Hipótese em que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, sendo certo que a paciente é primária e de bons antecedentes, havendo comprovado a existência de filho menor dela dependente. Acusada que preenche os requisitos do art. 318-A do CPP para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 660.896, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2.  Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em 15.04.2021, surpreendida com 1.106 g de cocaína e 9.869 g de maconha. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 660.896, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que é primária e possui um filho de 3 anos de idade que depende de seus cuidados. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Sem prejuízo desse encaminhamento, a ordem deve ser concedida de ofício. 
    9. Leio as condições estabelecidas pelo art. 318-A do CPP:
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”
    10. No caso, não obstante a expressiva quantidade de droga apreendida, considero preenchidos os requisitos necessários à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Para além de observar que se trata de paciente primária e de bons antecedentes, não se extrai dos autos nenhum ato de violência real à pessoa, muito menos o cometimento de delito em desfavor do seu dependente. 
    11. Ademais, não encontro nas decisões proferidas pelas instâncias de origem fundamentação idônea para privar a paciente dos cuidados do seu dependente, com três anos de idade. Quadro que atrai a orientação firmada no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que foi determinada 
    “[...] a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (sem grifos no original). Na sequência, determinou a “Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” 
    12. Diante do exposto, com apoio no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para, sem prejuízo das medidas cautelares do art. 319 do CPP, determinar ao Juízo de origem que substitua a prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP. 
    Publique-se. 
    Comunique-se.
          Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator